Tribunal: TJDFT
Processo: 0746130-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746130-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELVIS CURSINO PASSOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 248168897 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por WELVIS CURSINO PASSOS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que está caracterizada a ilegitimidade ativa da parte agravada; que a parte agravada se aposentou, não sendo beneficiária do título executivo judicial; que os servidores aposentados não recebem auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-transporte na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia; que as verbas são devidas exclusivamente aos servidores em atividade e não se incorporam aos proventos de aposentadoria; que a inclusão das verbas excede os limites da liquidação; que está caracterizado excesso de execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada ou, subsidiariamente, com a declaração do excesso de execução. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação do enquadramento da parte agravada ao título executivo judicial, diante da condição de aposentada, e da existência de excesso de execução. Quanto à primeira questão, é importante compreender a coisa julgada formada. A ação coletiva n. 0707688-14.2021.8.07.0018 destinou-se a incluir, na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, de todas as vantagens permanentes relativas ao cargo efetivo, inclusive os abonos, auxílio-alimentação e adicionais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para estabelecer que as parcelas remuneratórias do auxílio-alimentação, do abono de permanência, do auxílio-saúde e do auxílio-transporte devem integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. No acórdão proferido, por seu turno, excluiu-se, tão somente, o auxílio-transporte da base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia (ID 238286598 dos autos de origem). No recurso, o Distrito Federal alega que a circunstância do servidor ter se aposentado não o qualifica como parte beneficiária do título executivo judicial. Todavia, além do trânsito em julgado ter ocorrido antes da aposentadoria do servidor público, a ação coletiva foi ajuizada justamente para assegurar o pagamento de valores na data da transferência do servidor para a inatividade. Assim, é condição do título executivo judicial que o servidor esteja aposentado. Admitir a alegação do Distrito Federal representaria esvaziar a própria coisa julgada formada. Por outro lado, a parte agravante pretende, em verdade, desconstituir a coisa julgada, ao defender a impossibilidade de incorporação das verbas indenizatórias mencionadas no cálculo para ressarcimento de licença-prêmio não gozada. Sobre o excesso de execução, a data base para atualização dos cálculos utilizada pela parte agravada foi o dia 1o/8/2024 (ID 238286597 dos autos de origem), que corresponde à data da aposentadoria (ID 238286595 dos autos de origem), na qual se origina o débito. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora